Tribunal: TJSP
Processo: 1012089-50.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação. Seguro contra acidente pessoal. Contratação por telefone. Improcedência. Sentença que comporta reforma. Afastada a preliminar arguida em contrarrazões de afronta ao princípio da dialeticidade. Cerceamento de defesa não configurado. Venda de seguro de morte acidental, acidente pessoal e auxílio funeral por telefone. Gravação juntada pela seguradora corré desacompanhada de bilhete ou

Ementa:
Apelação. Seguro contra acidente pessoal. Contratação por telefone. Improcedência. Sentença que comporta reforma. Afastada a preliminar arguida em contrarrazões de afronta ao princípio da dialeticidade. Cerceamento de defesa não configurado. Venda de seguro de morte acidental, acidente pessoal e auxílio funeral por telefone. Gravação juntada pela seguradora corré desacompanhada de bilhete ou apólice de seguro. Não comprovado o envio de proposta escrita ao consumidor. Art. 759 do Código Civil. Estratégia de vendas agressiva que viola a boa-fé objetiva. Não foi observado o dever de informar previsto no art. 6o, III, do CDC. Consumidor idoso. Conduta que viola o art. 39, IV, do CDC. Restituição em dobro dos valores descontados. Dano moral configurado. Descontos indevidos da conta corrente em que a autor recebe sua aposentadoria, recurso essencial para sua sobrevivência digna. Condenação que se estende à instituição financeira corré. Responsabilidade solidária. Falta de diligência de sua parte ao autorizar os descontos. Fortuito interno. Ausente responsabilidade por violação à LGPD, pois ausente qualquer indício de vazamento de dados. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.